Tribunal: TJES
Processo: 5002395-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002395-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.

1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)” esclarecendo que “Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde” (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro Ricardo Billas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-05-2021).

2. -
No caso, e
stá previsto na bula do medicamento Pasurta que ele “é administrado como uma injeção sobre a pele (subcutânea ou SC). Você ou seu cuidador pode aplicar a injeção no abdômen, na coxa ou na parte externa superior do braço (somente se uma outra pessoa estiver aplicando a injeção)” (id 1252049, pp. 2-3).
Assim, tal medic
amento é habitualmente encontrado em farmácias, não se enquadrando nas hipóteses que impossibilitam a exclusão de fornecimento pelas operadoras de plano.

3
. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022 .

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002395-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002395-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interp
ôs

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão id 6914400, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” registrada sob o n.
5006192-55.2021.8.08.0024
, proposta contra ela por
ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO
, que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência consistente em determinação à ré que forneça à autora "o medicamento Erenumab 70MG SC (PASURTA), bem como sua aplicação, mensalmente, enquanto durar a prescrição médica", sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada provisoriamente a 60 (sessenta) dias/multas..

Nas razões do recurso (id 1252044) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “não há uma só prova nestes autos de que o pedido liminar preenchia os requisitos do artigo 300 do CPC” (p. 6); 2) “é possível verificar ser flagrante a ausência de qualquer urgência para a realização do procedimento pretendido, visto que não consta na solicitação anexada pela parte Agravada na inicial qualquer indicação de
urgência/emergência” (pp. 7-8); 3) “
trata-se de um medicamento que pode ser comprado em qualquer farmácia, que é injetável (via subcutânea), e a aplicação é indicada para o paciente (
'
você
'
) ou seu cuidador (
vide
Bula em anexo), e não em ambiente hospitalar ou ambulatorial” (p. 9); 4) “Impedir que o plano de sa
ú
de exerça controle perante os pedidos médicos que recebe, em função estritamente do que prevê o contrato, a ANS, o ordenamento jurídico pátrio, é uma afronta grav
í
ssima ao
pacta sunt servanda
, à sa
ú
de econ
ô
mico-financeira das Operadoras de Plano de Sa
ú
de particulares” (p. 9); 5) “o fato de o consumidor pagar uma mensalidade não lhe dá o direito à cobertura irrestrita” (p. 10); e 6) “não é correto que a Cooperativa seja obrigada a arcar com cobertura ampla e irrestrita de seus beneficiários, e sim, observar o que prevê as disposições contratuais, sob pena de causar um colapso no seu sistema de saúde privado” (p. 20).

Requereu “seja TOTALMENTE PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, cassando/revogando integralmente a r. decisão recorrida, nos termos acima apresentados” (p. 28).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi
ind
eferido (id
1253396, p. 1-3).

C
ontrarrazões
no id 1399240
.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 04 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tratando-se de medicamento para uso doméstico (injeção subcutânea), acompanho o Relator no sentido de que não há cobertura pela Operadora do Plano de Saúde.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002395-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
em face d
a
respeitável
decisão id 6914400, proferida nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta contra ela por
Annelise Leskewscz Nunes de Castro
, que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência
consistente em determinação à ré que forneça à autora "o medicamento Erenumab 70MG SC (PASURTA), bem como sua aplicação, mensalmente, enquanto durar a prescrição médica", sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada provisoriamente a 60 (sessenta) dias/multas..
.

Nas razões do recurso (id 1252044) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “não há uma só prova nestes autos de que o pedido liminar preenchia os requisitos do artigo 300 do CPC” (p. 6); 2) “é possível verificar ser flagrante a ausência de qualquer urgência para a realização do procedimento pretendido, visto que não consta na solicitação anexada pela parte Agravada na inicial qualquer indicação de
urgência/emergência” (pp. 7-8); 3) “
trata-se de um medicamento que pode ser comprado em qualquer farmácia, que é injetável (via subcutânea), e a aplicação é indicada para o paciente (
'
você
'
) ou seu cuidador (
vide
Bula em anexo), e não em ambiente hospitalar ou ambulatorial” (p. 9); 4) “Impedir que o plano de sa
ú
de exerça controle perante os pedidos médicos que recebe, em função estritamente do que prevê o contrato, a ANS, o ordenamento jurídico pátrio, é uma afronta grav
í
ssima ao
pacta sunt servanda
, à sa
ú
de econ
ô
mico-financeira das Operadoras de Plano de Sa
ú
de particulares” (p. 9); 5) “o fato de o consumidor pagar uma mensalidade não lhe dá o direito à cobertura irrestrita” (p. 10); e 6) “não é correto que a Cooperativa seja obrigada a arcar com cobertura ampla e irrestrita de seus beneficiários, e sim, observar o que prevê as disposições contratuais, sob pena de causar um colapso no seu sistema de saúde privado” (p. 20).

Requereu “seja TOTALMENTE PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, cassando/revogando integralmente a r. decisão recorrida, nos termos acima apresentados” (p. 28).

O recurso deve ser provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)” esclarecendo que “Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde” (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro Ricardo Billas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-05-2021).

Está previsto na bula do medicamento Pasurta que ele “é administrado como uma injeção sob a pele (subcutânea ou SC). Você ou seu cuidador pode aplicar a injeção no abdômen, na coxa ou na parte externa superior do braço (somente se uma outra pessoa estiver aplicando a injeção)” (id 1252049, pp. 2-3). Assim, o medicamento mencionado é habitualmente encontrado em farmácias, não se enquadrando nas hipóteses que impossibilitam a exclusão de fornecimento pela operadoras de planos de saúde..

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,
reformo a decisão recorrida e desde modo indefiro a tutela de urgência pretendida pela agravada..

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002395-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: ANNELISE LESKEWSCZ NUNES DE CASTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.

1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)” esclarecendo que “Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde” (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro Ricardo Billas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 04-05-2021).

2. -
No caso, e
stá previsto na bula do medicamento Pasurta que ele “é administrado como uma injeção sob a pele (subcutânea ou SC). Você ou seu cuidador pode aplicar a injeção no abdômen, na coxa ou na parte externa superior do braço (somente se uma outra pessoa estiver aplicando a injeção)” (id 1252049, pp. 2-3).
Assim, tal medic
amento é habitualmente encontrado em farmácias, não se enquadrando nas hipóteses que impossibilitam a exclusão de fornecimento pelas operadoras de plano.

3
. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022 .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.